Tribunal: STF
Processo: ARE 1347135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS.



    - Precedente desta Câmara (rel. Des. Aroldo Viotti) já se orientou em que não há danos materiais e lesões morais a, respectivamente, indenizarem-se e compensarem-se pelo fato da extinção da carteira paulista de previdência dos advogados, contanto que se resguarde o direito de resgate das contribuições, secundum legem positam.



    - À míngua de inconstitucionalidade da norma ordinária de regência e de sacrifício específico anormal, o pleito de responsabilização do estado por ato legislativo lícito teria de reduzir-se a um juízo de fundo sobre a justiça ou injustiça da previsão legal. Mas isso posta a salvo a hipótese, aqui não emergente, de afronta a preceitos primários da lei natural é controle que não incumbe ao juiz, que é julgador secundum legem e não de legibus.



    - A restituição dos valores objeto das contribuições do autor, presente o fato da extinção da carteira previdenciária, ostenta, com efeito, caráter indenitário e não remuneratório, e, como tal, deve excluir-se da incidência do imposto de renda, provendo-se, nesta parte, o recurso do autor.



    Acolhimento parcelar da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que possa matizar-se esse fundamento em que se amparou o Des. Viotti isto, para salvaguardar os casos de responsabilização do estado por atos lícitos, incluídos os legislativos de efeitos sejam abstratos, sejam concretos (por muitos, brevitatis causa, Canotilho) , o fato é que, averbado o reconhecimento do status de compatibilidade vertical da norma aplicável (cf., para a espécie, ADI 4.429-STF), é suposto da responsabilidade, em tal quadro de licitude do ao estatal, a imposição de sacrifício especial anômalo, o que não emerge, no caso sob exame, já por se tratar de situação relativamente geral (que atinge a número consideravelmente amplo de pessoas), já porque não se interdita a contagem recíproca do tempo de contribuição para a aposentadoria segundo o Regime Geral de Previdência Social (vid e § 9º do art. 201 da Constituição federal de 1988).



    À míngua de inconstitucionalidade da norma ordinária de regência e de sacrifício específico anormal, o pleito de responsabilização do estado por ato legislativo lícito teria de reduzir-se a um juízo de fundo sobre a justiça ou injustiça da previsão legal. Mas isso posta a salvo a hipótese, aqui não emergente, de afronta a preceitos primários da lei natural é controle que não incumbe ao juiz, que é julgador secundum legem e não de legibus.



    2. Assim, demais de faltante previsão legal para que os saldos das contas individuais objeto de restituição aos integrantes do sistema previdencial incluam as receitas com taxas de mandato e rendimentos financeiros, remanesceria aferir de modo relevante se há, nisso, não um enriquecimento sem causa do estado, mas uma violação de direito do autor, o que não se vislumbra, porquanto não se trata aí de dispêndio diretamente contributivo do requerente, senão que receita de uma taxa reportável a uma atividade e de aplicações do fundo.



    3. De conseguinte, não havendo caracterização de ilícito ou de sacrifício anômalo específico resultante de ato lícito , prejudica-se a relação juridicamente imputável de causalidade com possível perdimento de chance e consequente lesão moral. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente